Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E QUE ESTÁ RESPONDENDO A DUAS OUTRAS AÇÕES PENAIS PELO MESMO CRIME. ORDEM DENEGADA.
1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
2. A crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, não obstante todos os esforços realizados pelo Poder Judiciário para minimizar prejuízos aos jurisdicionados, impõe algumas restrições que podem impactar no andamento dos processos, como no caso dos autos, em que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi designada porque o paciente está detido em local onde não há equipamentos para videoconferência e a apresentação pessoal dos réus presos está temporariamente suspensa; ademais, por se tratar de motivo de força maior, eventual atraso não pode ser imputado à acusação e, tampouco, ao Judiciário e, portanto, não implica o reconhecimento de excesso de prazo, por não representar demora injustificada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A prisão preventiva do paciente foi decretada com amparo em fundamentação idônea e baseada em elementos concretos que justificam a excepcionalidade da segregação, uma vez que se trata de crime de roubo supostamente cometido por três agentes, mediante invasão à residência das vítimas e com emprego de arma de fogo, que foi apontada de maneira ostensiva e direcionada à cabeça de uma das ofendidas durante a ação, além disso, o paciente é reincidente e possui outras anotações na sua folha de antecedentes penais relativas a ações penais em curso, circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta, periculosidade e risco de reiteração delitiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.